Tribunal: STF
Processo: ARE 1410897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS CONDUTAS, EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 415 DO CPP. 3. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO DA VÍTIMA ELIASAR VIEIRA. PRONÚNICA MANTIDA. 4. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO DA VÍTIMA LOURENÇO NONATO DE SOUSA NETO. IMPRONÚNCIA DA ACUSADA EM RELAÇÃO À ESTA CONDUTA. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não se constata qualquer exame crítico valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos ou qualquer prejuízo sobre as teses defensivas, mas apenas menção dos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal que demonstrariam a presença da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sem que tenha externado qualquer conclusão pela comprovação incontroversa da sua incidência. Afasta-se, pois, a alegação de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem.



    2. A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, somente será admitida na presença de uma das hipóteses previstas no art. 415, do CPP, a saber: quando provada a inexistência do fato; provado não ser ele autor ou partícipe do fato; quando o fato não constituir infração penal; ou quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Exige-se, portanto, uma prova segura e incontroversa, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. Pela análise do contexto probatório, nenhuma dessas situações de absolvição sumária foi observada em relação à ré, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime contra a vítima Eliazar Vieira.



    3. A materialidade e os indícios suficientes da autoria em relação à vítima Eliasar Vieira restaram demonstrados pelas fotografias da vítima, pelo laudo de exame pericial cadavérico, laudo pericial em local de morte violenta e pela prova oral colhida durante o inquérito e ratificada na instrução, como os depoimentos das testemunhas Maria de Jesus da Silva Nascimento, Pétya Sales Ferreira e Maria da Creuza Jesus Parente Primo e as declarações dos informantes Lázaro Jardel Lacerda de Sousa e Jacqueline Lacerda de Sousa Gomes.



    4. Os depoimentos e declarações colhidos em juízo e no inquérito acerca do envolvimento da ré Tânia Maria de Freitas, se limitaram a apontar os indícios da sua autoria apenas em relação a outra vítima (Eliasar Vieira), quando indicam que a acusada teria interesse na morte do ex-marido e que teria encomendado a morte do mesmo. Assim, consoante se observa dos depoimentos prestados sob a ambiência do contraditório e da ampla defesa e das demais provas carreadas aos autos, percebe-se que em nenhum momento foram demonstrados os indícios suficientes do envolvimento da acusada no homicídio da vítima Lourenço Nonato de Sousa Neto, não sendo possível sequer dizer que esse resultado era previsível e que, portanto, a acusada teria assumido o risco da morte de terceira pessoa que não aquela à qual supostamente teria encomendado o crime.



    5. À toda evidência, o conjunto probatório é frágil a embasar o juízo de admissibilidade da acusação. Com efeito, ao final da primeira fase do procedimento do júri, não basta a existência de meros indícios ou de indícios frágeis. O juízo de pronúncia exige a presença de indícios suficientes, o que remete à conclusão de que é necessário algo concreto a indicar a probabilidade de participação ou autoria da acusada, o que não ocorreu nos autos em relação à vítima Lourenço Nonato de Sousa Neto, sendo, portanto, imperiosa a sua impronúncia nesta parte.



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente